Tribunal: STF
Processo: RHC 270451
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Cassius Abrahan Mendes Haddad contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.036.016/SP (docs. 48 e 49).
 
Consta de documento encartado a estes autos que o paciente “[...] foi condenado a 19 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por infringência aos artigos 139, caput [difamação], c/c 141, caput [as penas cominadas neste Capítulo aumentam-se de um terço, se qualquer dos crimes é cometido], inciso II [contra funcionário público, em razão de suas funções, ou contra os Presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados ou do Supremo Tribunal Federal]; 139, caput, por nove vezes, c/c 141, caput, incisos II, III [na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria]; 344 [coação no curso do processo] c/c 61, caput, inciso II, alínea “d”; 138, caput [calúnia], por três vezes, c/c 71, caput; e 344, por quarenta e seis vezes, c/c 70, caput, todos do Código Penal; e foi agraciado, em 02.03.2023, com o livramento condicional; restando cumprimento de pena até 15.06.2032” (doc. 9, p. 2).
 
Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:
 
O paciente, advogado regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional São Paulo, exerce há anos o múnus constitucional da advocacia. Submetido a processo criminal, teve contra si proferida condenação, cuja pena vem sendo cumprida com rigor e sem qualquer incidente disciplinar. Em 02 de março de 2023, sobreveio o benefício do livramento condicional, com prazo final em 15 de junho de 2032, quase uma década de restrições a liberdades fundamentais, que o paciente aceita e respeita.
As condições impostas pelo Juízo da 3.ª Vara de Execuções Criminais da Comarca de São Paulo incluem: (a) proibição de ausentar-se do Estado de São Paulo sem autorização judicial prévia; e (b) recolhimento noturno domiciliar entre 22h e 6h. São condições que o paciente cumpre fielmente. Não as questiona em sua essência. Não requer sua revogação. Não pleiteia “ordem aberta” ou “salvo-conduto” de qualquer natureza.
O que o paciente pede, e este é o coração desta impetração, é algo muito mais modesto e, ao mesmo tempo, muito mais urgente: que, nas hipóteses excepcionais em que o exercício profissional da advocacia exija, de forma imperiosa e não previamente previsível, a saída do Estado de São Paulo ou a circulação após as 22h, possa ele cumprir o compromisso profissional e, ato contínuo, justificar a ocorrência perante o Juízo da Execução, com a devida documentação comprobatória.
Não se trata de suprimir o controle estatal. Trata-se de adaptar o instrumento de controle à realidade do trabalho advocatício, que não se submete a agendas pré-determinadas: audiências são redesignadas de última hora, sustentações orais são pautadas sem comunicação prévia com prazo razoável, clientes em situação de risco demandam providências imediatas. A alternativa, aguardar autorização judicial que pode tardar dias, não é fiscalização; é, na prática, a suspensão do exercício profissional. (doc. 54, pp. 2-3).
 
E, ao final, requer:
 
1. Conheça do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus, em face de decisão denegatória proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de habeas corpus julgado em instância única, nos termos do artigo 102, II, “a”, da Constituição Federal; 2. Conceda a ordem, para o fim específico de determinar que o Juízo da 3.ª Vara de Execuções Criminais da Comarca de São Paulo passe a admitir a justificação posterior, com documentação comprobatória, nas hipóteses em que o exercício da advocacia pelo paciente exija, de forma imperiosa e não previamente previsível: (a) ausência do Estado de São Paulo; ou (b) circulação fora do domicílio após as 22h; mantidas todas as demais condições do livramento condicional, preservado o pleno controle judicial sobre a regularidade do exercício profissional declarado, e sem prejuízo de qualquer medida de fiscalização que o Juízo da Execução entenda cabível; 3. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, que seja determinado ao Juízo da 3.ª VEC que estabeleça procedimento célere e simplificado para apreciação dos pedidos de autorização em caráter de urgência, com prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para resposta, de forma a viabilizar, na prática, o exercício da advocacia sem a paralisação ora imposta. (doc. 54, pp. 9-10).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do seu voto condutor, respectivamente:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. CONDIÇÕES IMPOSTAS. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. PEDIDO DE FLEXIBILIZAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se pretendia a suspensão imediata das restrições impostas ao agravante relacionadas ao exercício da advocacia, permitindo o deslocamento interestadual e a circulação em qualquer horário para fins profissionais, mediante posterior comprovação. 2. O agravante foi condenado a 19 anos e 5 meses de reclusão, com término da pena previsto para 15/6/2032, tendo sido beneficiado com o livramento condicional em 2/3/2023. Entre as condições impostas para o benefício, destacam-se: (a) proibição de ausentar-se do Estado de São Paulo sem autorização judicial prévia e (b) obrigação de recolhimento domiciliar entre 22h e 6h. 3. O Tribunal local considerou que as condições impostas ao livramento condicional do agravante são típicas e razoáveis, visando à fiscalização do cumprimento do benefício e à reintegração social do apenado. A decisão agravada negou a flexibilização das condições impostas, entendendo que a autorização ampla e irrestrita de locomoção seria incompatível com a condição de beneficiário do livramento condicional. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se é possível flexibilizar as condições impostas ao livramento condicional do agravante, permitindo deslocamentos interestaduais e circulação em qualquer horário para fins profissionais, considerando sua condição de advogado e a necessidade de exercício da profissão. III. Razões de decidir 5. As condições impostas ao livramento condicional do apenado, ora agravante, como proibição de se ausentar da comarca sem autorização judicial e recolhimento domiciliar noturno, são típicas e razoáveis, visando à fiscalização do cumprimento do benefício e à reintegração social. 6. A concessão de autorização ampla e irrestrita de locomoção é incompatível com a condição de beneficiário do livramento condicional, ainda submetido ao cumprimento de pena, e contrária à própria finalidade do instituto. 7. Embora se reconheça o valor do trabalho na ressocialização e na recuperação da dignidade do apenado, a permissão do trabalho externo aos que cumprem pena no regime aberto e em livramento condicional deve observar a disponibilidade de vigilância do Poder Público, que possui limites. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. As condições impostas ao livramento condicional, como proibição de se ausentar da comarca sem autorização judicial e recolhimento domiciliar noturno, são típicas e razoáveis, visando à fiscalização do cumprimento do benefício e à reintegração social do apenado. 2. A concessão de autorização ampla e irrestrita de locomoção é incompatível com a condição de beneficiário do livramento condicional e contrária à finalidade do instituto. 3. A permissão do trabalho externo aos que cumprem pena no regime aberto e em livramento condicional deve observar a disponibilidade de vigilância do Poder Público. (doc. 48 – grifei).
 
[...]
Acerca do pleito recursal, assim se manifestou o Tribunal local (fl. 59):
[...] Na hipótese, as condições impostas – proibição de se ausentar da Comarca sem autorização judicial e recolhimento domiciliar noturno – são típicas e razoáveis no âmbito do livramento condicional, justamente com o intuito de assegurar a fiscalização do cumprimento do benefício e das condições a ensejar a reintegração social do apenado. Embora alegue ser advogado e necessitar de deslocamentos para o exercício da profissão, o agravante ainda está em cumprimento de pena e sujeito às condições do livramento, no caso comunicadas ao condenado quando da concessão do benefício, algo impossível de ser alterado a seu bel prazer. Como bem fundamentou o juízo singular, “Contudo, o sentenciado que é advogado, não pode evocar todos os direitos e prerrogativas listados no Estatuto da Ordem dos Advogados e na Constituição Federal sem se esquecer de que tem longo período de prova a cumprir (...) o sentenciado quem tem que se adequar às já tênues condições fixadas, demonstrando comprometimento para permanecer em Livramento Condicional, e não o contrário”. Na realidade, o agravante pretende obter autorização ampla e irrestrita de locomoção – verdadeiro salvo-conduto – que lhe permita transitar livremente, em qualquer horário e para qualquer destino, algo incompatível com a condição de beneficiário do livramento condicional, ainda submetido ao cumprimento de pena. [...].
Como externado na decisão ora agravada, as condições impostas ao livramento condicional do apenado, ora agravante, são as comumente estabelecidas ao cumprimento do benefício em apreço – proibição de se ausentar da comarca sem autorização judicial e recolhimento domiciliar noturno –, no intuito de assegurar a sua fiscalização.
Logo, afigura-se inviável a concessão de autorização ampla e irrestrita de locomoção, pois como afirmado pelo Tribunal estadual, tal procedimento seria contrário à própria finalidade do instituto, e incompatível, de igual modo, à condição de beneficiário do livramento condicional, ainda submetido ao cumprimento de pena. Nesse sentido, “[...] embora se reconheça o valor do trabalho na ressocialização e na recuperação da dignidade do apenado, a permissão do trabalho externo aos que cumprem pena no regime aberto e em livramento condicional deve observar, também, a disponibilidade de vigilância do Poder Público, que é claro, tem seus limites” (AgRg no HC n. 729.286/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022).
Não há, portanto, flagrante ilegalidade que justifique a reconsideração da decisão agravada. (doc. 49, pp. 2-3 – grifei).
 
O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. É da competência do Juiz da execução (i) a concessão de pedido de livramento condicional (art. 131, da Lei de Execução Penal) e (ii) a especificação das condições a que ficará subordinado o livramento (art. 132, caput, da Lei de Execução Penal). No caso, não há qualquer excesso ou ilegalidade nas obrigações impostas ao recorrente.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA. REQUISITO OBJETIVO NÃO CONFIGURADO. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Compete ao Juízo da Execução as decisões sobre unificação de penas, progressão ou regressão de regimes, detração ou remição da pena, suspensão condicional da pena, livramento condicional, incidentes da execução, dentre outras providências relativas à execução penal (art. 66, III, da Lei nº 7.210/1984). 3. O magistrado de primeiro grau, após efetuar o somatório de três condenações distintas do paciente para efeito de concessão do benefício de livramento condicional, assinalou, de modo escorreito, que a existência da reincidência apontada em um dos casos influi diretamente sobre o requisito objetivo do benefício. Precedente: HC 166.740-AgR/RO, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.3.2019. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 157.209 AgR/RO, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, 11/12/2019 – grifei).
 
Ementa: Habeas Corpus. 2. Comutação da pena, de uma sexta parte, ut Decreto n.º 1.645/95, art. 2º, III. 3. Progressão do regime prisional. Parecer técnico favorável. Habeas corpus concedido, no ponto. 4. Livramento condicional. Não cabe, em habeas corpus, apreciar provas e fatos constantes dos autos. Caberá ao Juízo da Execução apreciar, diante do parecer técnico, a verificação das condições pessoais do paciente, para os efeitos do livramento condicional. 5. Habeas corpus concedido, em parte, para determinar seja o paciente submetido, imediatamente, à verificação das condições atuais de comportamento, aos efeitos do parágrafo único do art. 83, do Código Penal. (HC 77.300/SP, Rel. Min. Neri da Silveira, Segunda Turma, DJ 3/3/2000 – grifei).
 
Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Pulique-se.
 
Brasília, 7 de abril de 2026
 
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator